Tribunal: TJDFT
Processo: 0028295-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0028295-24.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: JOAO AFONSO PINTO D E C I S Ã O Farias &amp; Pena Advogados Associados, advogados da apelante, informam o substabelecimento do mandato outorgado à referida sociedade e seus advogados, sem reserva de poderes, ao tempo em que requerem a suspensão do processo por 15 (quinze) dias, para que possam se inteirar do teor dos autos. Registre a Secretaria da e. 5a Turma Cível a mudança de patrocínio da parte apelante. O presente processo se encontra em pauta de julgamento e não há qualquer fato novo que enseje a manifestação da recorrente, nem qualquer prejuízo à sua defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido. Prossiga-se. Brasília, 16 de março de 2021 18:33:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator